Tribunal: TJES
Processo: 5027985-36.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027985-36.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOEL DE JESUS ALVES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5027985-36.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO(A):
JOEL DE JESUS ALVES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DEVER DE COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) CANCELAR o contrato de empréstimo consignado nº 3568252278 e o contrato de cartão de crédito consignado nº 0229733883232, declarando inexistentes os débitos correlatos; b) CONDENAR o requerido a restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício do autor; c) DETERMINAR que o requerente proceda à devolução do valor de R$ 1.338,94 (um mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), autorizada a compensação; e d) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, aduz a regularidade da contratação digital, a validade do negócio jurídico, a efetiva utilização do valor pela parte autora, o que caracterizaria venire contra factum proprium. Pugna pela inexistência de danos materiais e morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia cinge-se à validade de contratos digitais de empréstimo e cartão de crédito consignado, e às consequências (materiais e morais) de sua anulação.

4. A r. sentença (Id. 16706822) deve ser mantida em seu mérito principal.

5
.
O Recorrente (Banco PAN S.A.) alega a validade da contratação digital e a desnecessidade de certificação ICP-Brasil. Contudo, o cerne da decisão de primeiro grau não foi a modalidade (digital), mas a falha na prova de autenticidade da assinatura.

6. O Juízo a quo cumpriu diligentemente seu papel ao verificar os arquivos digitais de assinatura (Ids. 77482322, 77482321) e constatar que os mesmos estavam "sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida".

7
. Invertido o ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC), cabia ao Recorrente demonstrar, por meios idôneos, a integridade da contratação. O Recorrente não se desincumbiu desse ônus (Art. 373, II, CPC). As alegações genéricas sobre a segurança de seu sistema de "liveness detection" não suprem a falha documental específica apontada na sentença.

8
. Ademais, as Contrarrazões do Recorrido (Id. 16706834) levantam pontos de flagrante inconsistência nos documentos do próprio Banco, notadamente a data de um depósito (03 de março de 2020) ser anterior à data da assinatura do respectivo contrato (09 de março de 2020). Tais fatos corroboram a tese de fraude e vício de consentimento.

9
. O argumento de
venire contra factum proprium
não prospera. O recebimento de valores em conta, especialmente por consumidor idoso e vulnerável que alega ter sido ludibriado, não valida automaticamente um negócio jurídico nulo e fraudulento.

10
. Correta, portanto, a declaração de nulidade dos contratos e o retorno das partes ao status quo ante (Art. 182, CC), determinando a restituição simples dos valores descontados pelo Requerido e a devolução do valor recebido pelo Requerente (R$ 1.338,94), autorizada a compensação.

11. Quanto ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário (verba de natureza alimentar), decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero dissabor. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem mostra-se adequado, razoável e proporcional, não merecendo redução.

12. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
4
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)